Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-12.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013475-12.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), DARLISSON WILLIAN LEANDRO LIMA - CPF: 048.872.342-60 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1013475-12.2022.8.11.0015 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

RECORRENTE: DARLISSON WILLIAN LEANDRO LIMA

RECORRIDO:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FACULDADE – RECUSA NA REMATRÍCULA – POSSIBILIDADE – DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO – ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO AO FINAL DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente os débitos “
sub judice”
, com relação aos meses de abril e junho de 2022, face à comprovação do pagamento dos referidos débitos, bem como, determinou a impossibilidade da recusa à rematrícula da parte recorrida, com base em outros débitos, referente à semestres anteriores, uma vez que poderia adotar outras providências para a cobrança ou renegociação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Do exercício regular do direito – Da possibilidade de cobrança das mensalidades em aberto.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.
Do exercício regular do direito – Da possibilidade de cobrança das mensalidades em aberto.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado.

Ainda nesta senda, a parte recorrida aduz que por erro no sistema de emissão de boletos da empresa recorrente teria deixado de anuir com débitos referente ao semestre/2020 e, que teria sido proposto um acordo para pagamento dos débitos em aberto ao final do PEP – Parcelamento Estudantil Privado, todavia, o recorrido não trouxe aos autos, qualquer tal documento comprobatório acerca da propositura da empresa recorrente quanto ao pagamento dos débitos em abertos ao final do contrato, ou seja, em março de 2026 e, ainda, fora devidamente impugnado pela empresa recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado a pretensão da parte recorrida na impossibilidade de efetuar a rematrícula do aluno recorrido, ao final do contrato, face a existência de débitos em aberto junto à instituição educacional.

Vejamos o entendimento da Egrégia Turma Recursal, acerca do referido tema:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1039707-74.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, afastando para tanto, a determinação à parte recorrente de impossibilidade na recusa da rematrícula do aluno com base em débitos anteriores,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023